Tribunal: TJES
Processo: 5017271-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017271-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ROMARIO DE MORAES AURELIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR INDEPENDENTE DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que condicionou o início do prazo para purgação da mora e apresentação de defesa à citação do devedor. O agravante requer a reforma da decisão para que o termo inicial do prazo seja considerado a partir da execução da liminar de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o prazo para purgação da mora no procedimento de busca e apreensão deve iniciar-se com a execução da liminar ou com a citação do devedor;
(ii) estabelecer se a fixação do termo inicial com base na citação subverte o procedimento especial previsto no Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, determina que o prazo de cinco dias para purgação da mora tem início com a execução da liminar de busca e apreensão, e não com a citação, possibilitando a restituição do bem ao devedor mediante pagamento da integralidade da dívida.

4. A fixação do termo inicial do prazo de purgação da mora a partir da citação contraria a sistemática do procedimento especial de busca e apreensão, prejudica o credor fiduciário ao atrasar a consolidação da propriedade, e conflita com o entendimento firmado no Tema 722 do STJ.

5. Jurisprudência do TJES reconhece que o cumprimento da medida liminar marca o início do prazo para purgação da mora, sem necessidade de aguardar a citação, garantindo o respeito à propriedade fiduciária e a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. No procedimento de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969, o prazo de cinco dias para purgação da mora inicia-se com a execução da liminar, independentemente da citação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 219, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.770.863-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2020, DJe 15.06.2020.

STJ, Tema Repetitivo 722.

TJES, AI 5010509-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.11.2023.

TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 14.07.2023.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017271-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADA:
ROMARIO DE MORAES AURELIO

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a r. decisão do id. 49656975, que deferiu o pedido liminar de Busca e Apreensão, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" registrada sob o n. 5027791-12.2024.8.08.0035, ajuizada pelo agravante em desfavor de ROMARIO DE MORAES AURELIO.

Em suas razões recursais (id. 10677405), alega o agravante, em suma, que a decisão agravada deixa claro que os prazos de cinco dias para purga da mora e de 15 (quinze) dias para contestar iniciar-se-ão apenas após a citação.

Salienta que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tem como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor.

Diante do exposto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de origem.

Foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, uma vez que o Agravado não foi localizado.

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque não restou efetivada a relação processual pela citação.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Insurge-se o agravante, em resumo, contra capítulo da decisão de deferimento da liminar que fixou os seguintes termos iniciais para purgação da mora e apresentação de defesa:

(...) Executada a ordem liminar de busca e apreensão, cite-se a parte requerida, cientificando-a para que, querendo: [A] no prazo de cinco (05) dias pague a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo Credor-Fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, § 2º, do Dec.-lei n.º 911/69), ciente de que não será admissível a purgação da mora. O prazo de cinco dias é contado em dias corridos, conforme jurisprudência do STJ: «O prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/2015 (STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 673; REsp 1.770.863-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)»; ou [B] não havendo o pagamento integral da dívida, que no prazo processual de quinze dias possa apresentar resposta, sob pena de revelia (art. 3º, § 3º, do Dec.-lei n.º 911/69).(...)

No pronunciamento em exame, extrai-se da redação acima transcrita que, após o cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, deverá ocorrer a citação da parte agravada, ora ré, a qual poderá, no prazo de 05 dias corridos, pagar a integralidade da dívida pendente, atualizada segundo os valores apresentados pelo Autor/ Agravante, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, § 2º, do Dec.-lei n.º 911/69)

Ocorre que, como bem pontuado pelo agravante, no procedimento especial da medida de Busca e Apreensão, o §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do
cumprimento da medida liminar
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

De igual forma, o § 3º do art. 3º da legislação em análise prevê que a citação só se perfectibiliza a partir da execução da medida liminar, a qual constitui o termo inicial do prazo para apresentação de defesa.

Em igual sentido, colaciono entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDICIONAMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA À PRÉVIA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus;
[...] 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010509-03.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 01/Nov/2023)

[...]
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
[...] (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023)

Nesses termos, não é possível condicionar o pagamento do débito à citação do devedor, sob pena de subverter o procedimento especial, infringir o direito à consolidação plena da propriedade em favor do credor fiduciário e ir de encontro à tese construída no julgamento do Tema Repetitivo 722 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Desse modo, deve ser provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão de origem.

Ante o exposto, DOU provimento ao recurso para
reformar o capítulo da decisão referente à determinação de citação para pagar a integralidade do débito, mantendo incólume a produção dos demais efeitos da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.